Tribunal: TJSP
Processo: 1002830-12.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
1 – Nos termos do art. 373, I, CPC, caberá ao autor o ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que não basta, para ajuizar a ação, a simples alegação de que faz jus ao direito pretendido. Ausentes tais provas, não há meios de acolher o pedido inicial;
2 –

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATROPELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
1 – Nos termos do art. 373, I, CPC, caberá ao autor o ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que não basta, para ajuizar a ação, a simples alegação de que faz jus ao direito pretendido. Ausentes tais provas, não há meios de acolher o pedido inicial;
2 – Caso em estudo no qual a dinâmica descrita na inicial (atropelamento por veículo em alta velocidade que teria invadido a calçada) é incompatível com as lesões constatadas na vítima, mormente diante de suas condições pessoais e altura. Prova oral contraditória com omissão ou alteração dos fatos pelas testemunhas da vítima. Improcedência que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075568
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002830-12.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes GEOVANA
KATHLEEN OLIVEIRA DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
GENITORA: MARCIA VALÉRIA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
GRACIELA OLIVEIRA DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), CAMARGOIL
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI e WAGNER JOSÉ DA SILVA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
APELANTE: GEOVANA KATHLEEN OLIVEIRA e MÁRCIA VALÉRIA OLIVEIRA
APELADO: GRACIELA OLIVEIRA DA SILVA, CAMARGOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI e WAGNER JOSÉ DA SILVA
COMARCA: OSASCO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. RAFAEL MEIRA HAMATSU RIBEIRO
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

ATROPELAMENTO
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
1 Nos termos do art. 373, I, CPC, caberá ao autor o ônus de fazer
prova do fato constitutivo de seu direito, de modo que não basta,
para ajuizar a ação, a simples alegação de que faz jus ao direito
pretendido. Ausentes tais provas, não há meios de acolher o
pedido inicial;
2
Caso em estudo no qual a dinâmica descrita na inicial
(atropelamento por veículo em alta velocidade que teria invadido a
calçada) é incompatível com as lesões constatadas na vítima,
mormente diante de suas condições pessoais e altura. Prova oral
contraditória com omissão ou alteração dos fatos pelas
testemunhas da vítima. Improcedência que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 387/391,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando a parte
autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, durante a audiência de instrução uma das
autoras disse que não se lembrava do ocorrido e que estava na calçada brincando quando
teria sido atropelada, razão pela qual não consegue mais correr normalmente. Disse que
houve perícia no automóvel poucos dias depois do acidente e nesta oportunidade o sr. Perito
não constatou nenhum dano recente no veículo. Ressaltou que pelas fotografias da vítima,
além da fratura, nada mais foi constatado, como escoriações ou hematomas, o que contraria
a tese de que teria sido atropelada por um veículo em alta velocidade. Observou que se trata
de caso de responsabilidade subjetiva e não foi minimamente comprovada a culpa da parte
ré, de modo que a descrição inicial deve ser integralmente rejeitada.
Irresignada, apelou a parte autora.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
Aduziu, em suma, que a parte ré não produziu nenhuma prova contrária aos
fatos alegados na inicial que fosse forte o bastante para autorizar a improcedência do
pedido, restando evidenciada a culpa da parte apelada pelo evento danoso. Disse que o i.
Magistrado desconsiderou o fato de o automóvel ter sido conduzido por pessoa não
habilitada, razão pela qual realizou frenagem brusca e acabou atingindo a vítima em cima da
calçada. Reiterou que o veículo estava em alta velocidade, única razão pela qual o
atropelamento ocorreu argumentando, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
Remetidos os autos ao i. Procuradoria de Justiça, esta reiterou o parecer de
primeiro grau e opinou pelo improvimento do recurso (fls. 382/385 e 438).
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretendem as autoras verem os réus
condenados ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos
decorrentes de acidente de trânsito por eles causados. O pleito foi integralmente rejeitado
pelo i. Magistrado de origem, insurgindo-se as demandantes contra tal decisão por meio
deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial a coautora Geovana, em dezembro de 2011,
quando contava com cinco anos de idade, estaria andando de bicicleta na rua de sua
residência, próxima da calçada, quando então foi atingida por veículo conduzido pela corré
Graciela, que estaria em alta velocidade e a atropelou. Da queda em questão sofreu fraturas
e uma série de danos dos quais advieram sequelas.
De plano, nota-se do boletim de ocorrência lavrado na oportunidade que o
próprio PAI da vítima Geovana afirmou que ela foi socorrida pela motorista do veículo em
questão, o que desde já afastada a tese da autora e de suas testemunhas, que afirmaram
que a criança foi socorrida por pessoas que estavam na rua e que a suposta causadora do
acidente não teria prestado qualquer socorro (fls. 32).
Além disso, como bem observou o i. Magistrado sentenciante, as fotografias da

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
vítima, trazidas com a petição inicial, demonstram que além da fratura na perna, NÃO HÁ
qualquer outro indício do violento atropelamento descrito na inicial, sendo que a criança da
fotografia não apresenta hematomas, escoriações, arranhões ou ferimentos compatíveis com
o evento descrito na inicial. Tal fato se mostra bastante curioso, uma vez que de acordo com
a narrativa da apelante a criança, na época com cerca de 5 anos de idade (com altura média
de 115 centímetros ou 01 metro e 15 centímetros, de acordo com a OMS -
https://www.who.int/childgrowth/standards/cht_lhfa_girls_p_0_5.pdf?ua=1,
acesso
em
19.11.19, às 17h39), teria sido atingida em cima da calçada por um veículo desgovernado e
em alta velocidade.
Em consulta ao local dos fatos, possibilitada pelo Google Street View, nota-se
que se tratava de via estreita, de sorte que se a criança estava na calçada (igualmente
estreita) e foi atingida por veículo em alta velocidade ela deveria, no mínimo, ter colidido
contra a PAREDE de alguma casa do entorno ou ter sido atingida na região do abdome para
cima, e não apenas e tão somente na perna.
Em somatória, nota-se que o laudo de vistoria realizado no veículo pela Polícia
dias depois dos fatos não logrou apontar nenhum dano de aspecto recente no automóvel
(fls. 185).
Resta analisar a prova oral produzida em juízo.
Foram ouvidas a condutora do veículo e sua irmã, que no momento dos fatos
estava ao seu lado, dentro do automóvel.
A condutora do veículo, sra Graciela, conduzia o veículo em questão na
companhia de sua irmã Andreia, sendo que esta última foi ouvida em juízo. Quando da
colheita desta prova a sra Andreia afirmou que efetivamente estavam passando pela rua
onde ocorreu o acidente, que informa se tratar de local estreito e esburacado, sendo que na
oportunidade havia crianças brincando na rua, razão pela qual o veículo ia devagar. Disse
que ao abrir o vidro do automóvel ouviu choro de criança e pediu para sua irmã condutora
Graciela parar o veículo a fim de ajudar, quando então viu a vítima Geovana caída no
chão. Ressaltou ter ido ao encontro da menina perguntando o que havia ocorrido e esta teria
afirmado que “CAIU” e se machucou. A mãe da criança, ao se aproximar do local, deu início
às acusações de atropelamento.
O depoimento da condutora Graciela, por seu turno, também foi tomado em

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
juízo. Confirmou a versão de sua irmã, ressaltando ter visto as crianças brincando na rua,
mas que não ouviu choro de criança, negando ter atropelado a menina, que pouco antes foi
vista correndo na rua, no local dos fatos. Afirmou que depois de prestar socorro à garota, sua
mãe passou a acusá-la de atropelamento.
Por outro lado, foram ouvidas a vítima e suas testemunhas.
A vítima Geovana, que na época contava com cerca de cinco anos de idade e
na data do depoimento estava com cerca de dez anos, afirmou que não se lembrava de
nada do acidente, limitando-se a dizer que havia apenas um carro no local e que estaria
brincando na calçada com seus primos. Disse que depois do evento não consegue mais
correr do modo como corria antes.
A vizinha Ana disse estar na rua naquele momento e afirma que o veículo
estaria em alta velocidade e acertou a criança na calçada, onde seus filhos estariam
brincando com a vítima (sendo que a vítima afirmou, em seu depoimento, que brincava com
os PRIMOS). Disse que quem socorreu a criança foi “o pessoal da rua” e não a condutora do
veículo. Afirma que a outra testemunha ouvida em juízo a pedido da parte autora é seu
IRMÃO, de onde se conclui que todos vítima, mãe da vítima, testemunha Ana e
testemunha Gerônimo são familiares e residem no mesmo local, apesar da negativa
realizada por ambos em audiência.
Gerônimo, que disse ser apenas um vizinho, estava na rua lavando seu carro
quando a vítima estaria brincando com seus filhos e foi atropelada pelo automóvel que veio
em alta velocidade e invadiu a calçada.
Com efeito, os depoimentos prestados são evidentes reproduções das teses
apresentadas por cada uma das partes, mostrando-se bastante pertinente a observação de
que a vítima, em depoimento, afirmou estar brincando com seus primos na rua e os pais
destes, ouvidos em juízo, negaram qualquer relação de parentesco, apesar de todos
morarem no mesmo imóvel.
Assim, nada nos autos comprova a tese apresentada pela demandante. Muito
pelo contrário, o quadro probatório evidencia a ausência de culpa do motorista do veículo, o
qual, diversamente do sustentado pela autora em sua inicial, não invadiu a calçada. Nesse
sentido este E. Tribunal em caso semelhante:

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência
dos pedidos. Recurso de apelação da autora. Dinâmica do acidente não
comprovada. Versões colidentes apresentadas pelas partes e prova
testemunhal não esclarecedora. Autora que não se desincumbiu do ônus
contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração. RECURSO
NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1093688-05.2014.8.26.0100; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
Nos termos do art. 373, I, CPC, caberá ao autor o ônus de fazer prova do fato
constitutivo de seu direito, de modo que não basta, para ajuizar a ação, a simples alegação
de que faz jus ao direito pretendido. Ausentes tais provas, não há meios de acolher o pedido
inicial. Veja-se julgado deste Tribunal em caso semelhante no mesmo sentido:
TJSP - 0000652-17.2007.8.26.0246 Apelação
Relator(a): Alcides Leopoldo e Silva Júnior
Comarca: Ilha Solteira
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2013
Ementa: Ação de Cobrança Empréstimo Prova - Ônus - Ao autor compete a prova,
quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - O Magistrado somente
pode proferir decisão de procedência, com a plena certeza do direito que se pede -
Improcedência Recurso desprovido.
Conforme bem destacou o I. Des. Relator do recurso cuja ementa transcrevi
acima:
Consoante o ensinamento de Moacyr Amaral Santos: “para o juiz, não bastam
as afirmações de fatos, mas impõe-se a demonstração da sua existência, ou
inexistência. Por outras palavras, o juiz quer e precisa saber da verdade em relação
aos fatos afirmados pelos litigantes”.
O Magistrado somente pode proferir decisão de procedência, com a plena
certeza do direito que se pede. Adverte Cândido Rangel Dinamarco que há uma
“importantíssima regra de julgamento, não escrita, mas inerente e vital ao sistema, segundo
a qual toda alegação não comprovada deve ser tomada por contrária à realidade dos fatos
ou, por outras palavras, fato não provado é fato inexistente”.

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002830-12.2016.8.26.0405
VOTO 27354
Assim, tenho que o I. Julgador a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada,
conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura conclusão pronunciada
não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-se que nas razões
recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a reiteração de questões já
enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em 15% sobre o valor da causa, observada a concessão da gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora